Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMRESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA CONFIRMADA.
1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem sua base de cálculo fixada pelo valor venal do bem transmitido, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional e art. 5o da Lei Distrital no 3.830/2006.
2. O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.113, REsp no 1.937.821/SP), cabendo à Administração Fiscal afastar tal presunção mediante a instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.
3. A alteração unilateral da base de cálculo do ITBI, sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula, prevalecendo o valor declarado pela parte no contrato de compra e venda.
4. Garantido o direito de ação, não há exigência de esgotamento das vias administrativas para a impetração de mandado de segurança, conforme preceituam os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
5. Negou-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária.